Tribunal: TJMT
Processo: 1029994-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029994-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CHRISTIAN ALEXANDRE KOPSCH - CPF: 051.226.171-71 (EMBARGANTE), CARLOS FELIPE SCHAEFER - CPF: 060.505.519-01 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Christian Alexandre
Kopsch
e Carlos Felipe Schaefer contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes. Alegam omissão no acórdão quanto ao prequestionamento dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, por entenderem necessária sua manifestação expressa para futura interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais invocados (
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC), para fins de prequestionamento, à luz dos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos legais pertinentes à gratuidade da justiça, inclusive mencionando os
arts
. 98 e 99 do CPC e reconhecendo que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.

A decisão também fundamenta adequadamente o indeferimento da gratuidade da justiça, com base no descumprimento da determinação judicial para apresentação de provas idôneas e na existência de contrato de crédito superior a R$ 1.300.000,00, o que denota capacidade econômica dos embargantes.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, mas apenas inconformismo com o resultado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

De acordo com a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente que enfrente os fundamentos relevantes da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão capaz de justificar embargos de declaração exige a ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante ao desfecho da controvérsia, o que não se configura quando os fundamentos legais suscitados são devidamente enfrentados.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para fins de justiça gratuita é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1029994-05.2025.8.11.0000

CARLOS FELIPE SCHAEFER
e
CHRISTIAN ALEXANDRE KOPSCH

x
COOPERATIVA DE
CR
É
DITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHRISTIAN ALEXANDRE KOPSCH e CARLOS FELIPE SCHAEFER contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao prequestionamento dos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, que tratam da concessão do benefício da justiça gratuita e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Sustentam que a manifestação expressa sobre esses dispositivos é necessária para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão quanto ao prequestionamento expresso dos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, do CPC, que tratam da gratuidade da justiça e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Contudo, analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O julgado expressamente mencionou que "a concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC" e que "o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal prevê presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, suscetível de ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário".

O acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, destacando que os agravantes descumpriram determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência e que a documentação efetivamente apresentada (prints de tela e declaração manuscrita) não constituía prova robusta ou idônea para atestar incapacidade financeira.

Ademais, o julgado apontou a contradição entre a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais e o fato de os agravantes terem celebrado contrato de crédito superior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), valor que
evidencia
prévia capacidade econômica substancial.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para
a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025